Tribunal: TJDFT
Processo: 0749504-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749504-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SHEILA MARIA SANTOS MOURA AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sheila Maria Santos Moura contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0757146-12.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que o autor não ostenta a condição de hipossuficiente: a) o contrato objeto dos autos diz respeito à aquisição de um veículo de alto padrão; e b) não apresentou os documentos relativos ao cônjuge. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. Saliento que o endividamento voluntário não se confunde com hipossuficiência, não podendo fundamentar a concessão da gratuidade de justiça. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 2. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não lhe deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Publique-se.” A Agravante sustenta, em síntese, que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família, razão pela qual requereu o benefício da gratuidade de justiça. Alega que a decisão agravada ignorou os documentos acostados aos autos, os quais evidenciam sua atual situação de hipossuficiência econômico-financeira. Informa que se encontra desempregada, conforme demonstrado por sua declaração de imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito. Argumenta que o indeferimento da gratuidade inviabiliza seu acesso ao Poder Judiciário, configurando risco de dano irreparável. Destaca, ainda, que a negativa do benefício poderá resultar na extinção do processo originário, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais. Diante disso, requer a antecipação da tutela recursal para concessão da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O recurso foi interposto sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento, e não sendo o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. A Agravante afirma não ter condições de suportar os encargos processuais sem comprometer o sustento familiar, pleiteando, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. O benefício da gratuidade visa assegurar o acesso à Justiça àqueles que não dispõem de recursos para suportar os custos do processo. Conforme o art. 98 do CPC, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A demonstração da necessidade é exigida pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal considera hipossuficiente aquele que aufere renda mensal de até cinco salários mínimos, critério adotado pelo TJDFT. No caso concreto, os documentos juntados aos autos indicam que a Agravante, anteriormente, possuía estabilidade financeira, com remuneração superior à média nacional. Contudo, conforme os Ids. 78258378, 78258380, 78258381 e 78258383, encontra-se atualmente desempregada, sobrevivendo com o auxílio do seguro-desemprego, no valor de R$ 1.518,00 mensais. Em juízo de cognição sumária, tais elementos conferem verossimilhança às alegações da Agravante e justificam a concessão do benefício pleiteado. Diante do exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso a requisição de informações. Deixo de determinar a intimação para contrarrazões, uma vez que ainda não houve citação. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo legal, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora